Tribunal: TJPA
Processo: 0106130-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106130-95.2015.8.14.0301

APELANTE: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

APELADO: LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA, LYGIA ANTONIA RAYMUNDA DE ALCANTARA WANZELLER, LYVIO LUIZ CLAVIO DE ALCANTARA, LYCIA MARIA JOSE DE ALCANTARA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, I A IV, CPC. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, manteve sentença extintiva da ação cautelar por perda do objeto (art. 485, VI, CPC) e preservou a fixação de honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente: (i) os critérios do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC (zelo, local da prestação, natureza/ importância e tempo de trabalho); e (ii) a tese firmada no Tema 1.076/STJ, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa ou condenação é elevado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a questão da fixação dos honorários e citou expressamente o Tema 1.076/STJ, distinguindo o caso concreto em razão da extinção sem mérito e da ausência de proveito econômico, que tornariam desproporcional a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

4. Reconhece-se, contudo, a omissão quanto à análise expressa dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, sanada nesta decisão, sem alteração do resultado.

5. A manutenção da equidade encontra respaldo no § 8º do art. 85 do CPC, aplicável em hipóteses excepcionais em que o valor da causa não traduz proveito econômico mensurável, compatibilizando-se com o Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integração da fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa aos incisos do art. 85, § 2º, CPC configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Em ação cautelar extinta sem mérito e sem proveito econômico mensurável, é legítima a fixação equitativa da verba honorária, ainda que o valor da causa seja elevado, por compatibilização do art. 85, § 8º, CPC com o Tema 1.076/STJ."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0106130-95.2015.8.14.0301, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para suprir omissão, sem efeitos modificativos, mantido o acórdão em todos os seus termos, conforme voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lylia Catharina Alexandra de Alcantara Albuquerque contra o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a ação cautelar por perda do objeto (art. 485, VI, CPC) e que fixou os honorários sucumbenciais por equidade (R$ 4.000,00).

No voto condutor, assentou-se que a aplicação de percentual sobre o valor da causa (R$ 3.523.333,33) conduziria a distorção, em razão da extinção sem resolução do mérito e da ausência de proveito econômico, mantendo-se a equidade, com citações ao art. 85 do CPC e ao Tema 1.076/STJ .

Nos embargos, a parte sustenta, em síntese:

(i) omissão quanto ao enfrentamento dos critérios do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC; (ii) necessidade de observância do Tema 1.076/STJ para afastamento da equidade quando o valor da causa é elevado;

(iii) pedido de majoração da verba para 20% do valor da causa, além de prequestionamento (arts. 1.025 e 489, § 1º, IV, CPC) e afastamento de eventual multa por caráter protelatório. Afirma a tempestividade da insurgência.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, pois apontam omissão (art. 1.022, II, CPC) e indicam dispositivos legais e tese repetitiva supostamente não enfrentados de modo explícito. Conheço.

A controvérsia devolvida cinge-se à existência (ou não) de omissão no acórdão quanto: (a) aos critérios do art. 85, § 2º, I a IV, CPC; e (b) à tese do Tema 1.076/STJ, com reflexo no método de fixação da verba honorária (percentual vs. equidade).

No voto embargado, consignou-se que, em razão da extinção sem resolução do mérito (perda do objeto) e do valor atribuído à causa (R$ 3.523.333,33), a adoção do percentual mínimo legal (>=10%) resultaria em verba superior a R$ 350.000,00, o que destoaria da razoabilidade em ação cautelar que não gerou condenação nem proveito econômico à parte vencedora, concluindo-se pela manutenção da equidade.

O acórdão, ademais, transcreveu o teor do art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, bem como a tese do Tema 1.076, distinguindo a hipótese concreta por distorção na aplicação mecânica do percentual.

Reconheço, todavia, que não houve menção expressa aos incisos I a IV do § 2º do art. 85 (zelo do profissional; local da prestação; natureza e importância; trabalho e tempo). Supro a omissão, registrando que, no caso concreto, tais parâmetros qualitativos — em especial a natureza (ação cautelar incidental) e o resultado processual (extinção sem mérito), somados à inexistência de condenação ou de proveito econômico mensurável — não recomendam a incidência de percentual sobre o valor da causa, mas autorizam a equidade (art. 85, § 8º, CPC), tal como decidido.

A integração ora realizada também explicita a compatibilização com os §§ 6º-A e 8º-A do art. 85, delineando que a vedação à equidade incide quando há base econômica líquida ou liquidável para o cálculo percentual; porém, extinta a ação sem mérito e ausente proveito econômico, subsiste a porta estreita da equidade prevista no § 8º (proveito inestimável/irrisório), aplicada com observância dos critérios do § 2º (agora explicitados).

Quanto ao Tema 1.076/STJ, igualmente afasto a alegada omissão, porque a tese foi expressamente citada no voto e considerada na ratio decidendi. Esclareço, porém, que sua formulação — ao impor a regra do percentual quando o valor da causa/condenação/proveito é elevado — não elimina a incidência do § 8º do art. 85 em hipóteses excepcionais nas quais o valor da causa (por si só) não traduz qualquer benefício econômico apurado em processo cautelar extinto sem mérito.

Nessa moldura, a solução equitativa coaduna-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a função ressarcitória dos honorários, evitando enriquecimento sem causa e desalinhamento entre trabalho efetivo e resultado da demanda.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para integrar a fundamentação, mas sem efeitos modificativos, mantido, em todos os seus termos, o acórdão embargado que negou provimento à apelação e preservou a fixação equitativa dos honorários.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025